Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-60.2022.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-60.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI - CPF: 055.421.018-52 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 39.759.541/0001-33 (EMBARGANTE), ADEMIR OLEGARIO MARQUES - CPF: 687.330.119-15 (ADVOGADO), DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES - CPF: 035.413.261-07 (EMBARGANTE), PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - CPF: 070.013.379-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000700-60.2022.8.11.0048

E
MBARGANTE
S
:

DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES
e
DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

EMBARGADO:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO

– OMIS
SÕES
E
CONTRADIÇÃO

–
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões e
contradição
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES e DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
276065852
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e
contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
273418873
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo
s
ora embargante
s

em face de

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI

que
, por
unanimidade
,

desproveu o
recurso mantendo a
sentença que “
que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação monitória para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 46.910,26 (quarenta e seis mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos) acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.
”

Em síntese, sustenta
m as embargantes que
como
demonstraram
a verossimilhança da alegação de agiotagem, caberia ao embargado comprovar a regularidade da dívida, contudo o acórdão não analisou o pedido de
aplicação
da
Medida
Provisória nº
2.172-32/2001
e consequente inversão do ônus da prova.

Alega
m
que a decisão embargada

se
limitou a afirmar que não restou comprovada a prática de agiotagem, sem analisar a documentação e os argumentos sobre

a inclusão de juros de 6% ao mês nos cheques.

Defende
m
a existência de contradição ao entender pela desnecessidade da prova testemunhal e ignorar o pedido de produção de prova
testemunhal e pericial para demonstrar a prática de agiotagem.

Afirma
m
que houve omissão quanto pagamentos realizados e
devida compensação parcial da dívida.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
,
o embargado
requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15
, bem como o
desprovimento do recurso (ID
27931438
7
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos
os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que o acórdão não analisou o pedido de aplicação da Medida Provisória nº
2.172-32/2001
e consequente inversão do ônus da prova.

Aduz que a decisão embargada
se
limitou a afirmar que não restou comprovada a prática de agiotagem, sem analisar a documentação e os argumentos sobrea inclusão de juros de 6% ao mês nos cheques.

E ainda, d
efende a existência de contradição ao entender pela desnecessidade da prova testemunhal e ignorar o pedido de produção de prova testemunhal e pericial para demonstrar a prática de agiotagem.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face das requeridas/apelantes visando o recebimento de R$ 46.910,26 (quarenta e seis mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos), representado pelos seguintes cheques:

Cheque 000011, no valor de R$ 3.500,00, emitido em 13/09/2021;

Cheque 000013, no valor de R$ 1.950,00, emitido em 13/09/2021;

Cheque 000014, no valor de R$ 1.950,00, emitido em 13/09/2021;

Cheque 000015, no valor de R$ 1.950,00, emitido em 13/09/2022;

Cheque 000016, no valor de R$ 3.500,00, emitido em 13/12/2021;

Cheque 000017, no valor de R$ 3.500,00, emitido em 13/12/2021;

Cheque 000018, no valor de R$ 2.500,00, emitido em 13/12/2021;

Cheque 000019, no valor de R$ 2.930,00, emitido em 17/01/2022;

Cheque 000020, no valor de R$ 2.930,00, emitido em 17/01/2022;

Cheque 000051, no valor de R$ 1.970,00, emitido em 06/07/2021;

Cheque 000052, no valor de R$ 1.970,00, emitido em 06/07/2021;

Cheque 000053, no valor de R$ 1.970,00, emitido em 06/07/2021;

Cheque 000054, no valor de R$ 3.000,00, emitido em 11/11/2021;

Cheque 000056, no valor de R$ 3.000,00, emitido em 11/11/2021;

Cheque 000057, no valor de R$ 3.000,00, emitido em 11/11/2021;

Cheque 000059, no valor de R$ 2.200,00, emitido em 13/12/2021;

Cheque 000060, no valor de R$ 2.200,00, emitido em 13/12/2021.

Segundo o demandante, os cheques foram recebidos como pagamento pela venda da loja de roupas à empresa requerida.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Arguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pagamento realizado ao Sr. NICOLAS era destinado ao apelado e que este praticava agiotagem seria comprovado por meio de prova testemunhal, contudo, esta não foi oportunizada apesar de requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA
A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

MÉRITO.

É cediço que em se tratando de ação monitória fundada em cheques prescritos, afigura-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente. Nesse sentido, incumbe à parte embargante a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado na inicial, nos termos o art. 373, II, do CPC.

No caso, as apelantes não negam a emissão das cártulas, contudo, alegam que efetuaram o pagamento da maior parte da dívida por meio de depósitos em favor do filho do recorrido, bem como alegam a prática de agiotagem em razão da cobrança de juros mensais de 6%.

Contudo, além de os comprovantes de transferência bancária acostadas aos autos (ID 231916183) possuírem como favorecido terceiro estranho à lide (Nicolas de Franca
Bordim
), não há dos citados documentos nenhuma referência aos cheques objeto da ação, não sendo capazes, assim, comprovar a quitação do débito em questão.

Neste particular, insta salientar que a prova testemunhal não seria capaz, por si só, de comprovar a quitação dos cheques, sobretudo porque a credora ainda se encontra no poder das cártulas.

De igual forma, não restou demonstrada a prática de agiotagem, pois, ao contrário do que alegam as apelantes, não se verifica da atualização do débito colacionado pela autora a incidência de juros de 6% ao mês, conforme se verifica abaixo (ID 231916157):

[...]

Logo, não se desincumbido a embargante do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença quanto à constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC
.” (TJMT – N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo majorar os honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, tendo em vista já ter sido fixado no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram a manutenção da
sentença
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025